Tribunal: TJES
Processo: 0000553-51.2016.8.08.0046
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-51.2016.8.08.0046

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: São José do Calçado - Vara Única

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. REJEIÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. SÃO JOSÉ DO CALÇADO. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PROCEDIMENTO NÃO FINALIZADO. JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. PREMATURIDADE. ANULAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º)
. (RE 848826, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

2. O julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal pela Câmara Legislativa antes do término do procedimento perante o Tribunal de Contas Estadual demonstra a prematuridade da rejeição, sobretudo quando há decisão da Corte de Contas anulando os pareceres prévios que serviram de base para a conclusão do órgão legislativo local.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000553-51.2016.8.08.0046

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

P. INT. ATIVA : JOSE CARLOS DE ALMEIDA

ADVOGADO : ADIB JOSE SALIM SOARES – OAB ES16649

P. INT. PASSIVA : CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO

ADVOGADO : LEANDRO FRANCO CAMPOS - OAB RJ137056

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que julgou procedente o pedido expresso na Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo ajuizada por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA em desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, para declarar a nulidade do Decreto Legislativo nº 873/2015 e condenar a Demandada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Para melhor apreciar a controvérsia, faço uma breve digressão sobre os principais fatos.

O Autor pretende a anulação do Decreto Legislativo nº 873/2015, da Câmara Municipal de São José do Calçado, que rejeitou as contas prestadas pelo exercício do cargo de Prefeito, relativas ao ano de 2010.

O referido ato impugnado decorreu de recomendação do Tribunal de Contas Estadual no processo TC 1842/2011, conforme pareceres 001/2001 e 023/2015.

Ocorre que, ainda no processo perante a Corte de Contas, foi apresentado recurso de reconsideração, o qual foi provido e declarou nulas as publicações dos pareceres prévios anteriores, determinando a reabertura do prazo recursal. Na ocasião, o Tribunal de Contas determinou, ainda, que a Câmara Municipal se abstivesse de julgas as referidas contas até o trânsito em julgado da decisão, fls. 107/119.

No julgamento posterior do recurso de reconsideração, ocorrido durante a tramitação da demanda, o Tribunal de Contas decidiu pela conversão dos autos em diligência para referendar os cálculos apresentados pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun relativo a um item, mantendo outras irregularidades.

No voto do Relator do recurso, inclusive, consta manifestação pela manutenção de algumas irregularidades, com a ressalva de que não maculariam as contas do gestor.

Pois bem.

Dispõe a Constituição Federal:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em repercussão geral:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º)
. II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 848826, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DAS CONTAS DO PREFEITO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. NECESSIDADE DE PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 729.744-RG e RE 848.826-RG, destacou a importância do papel do Tribunal de contas quando da análise das contas do Prefeito pelo legislativo local. Conclui-se ser inviável a rejeição de contas do Executivo com base em fatos não analisados previamente pela Corte de contas.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1047096 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-09-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018)

Em reforço, este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO LEGISLATIVO – REJEIÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – NORMA DE EFEITOS CONCRETOS – NULIDADE DO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS RECONHECIDA PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO TÉCNICO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O Decreto Legislativo que rejeita as contas do Prefeito possui manifesto efeito concreto, impedindo, com isso, o seu controle pela via direta de inconstitucionalidade. 2. O DL que rejeita as contas do Prefeito foi questionado corretamente pelo Agravante, vez que não possui densidade normativa em seu conteúdo, sendo que, para ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade a norma impugnada deve possuir atributos de generalidade e abstração, predicados ausentes no caso ora em discussão. 3. Sendo impugnado o ato de competência exclusiva da Câmara, resta demonstrada a sua pertinência subjetiva para a demanda, vez que atuará na defesa de seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Preliminares rejeitadas. 4. É de competência do Poder Legislativo Municipal, no caso, a Câmara de Mucurici, fiscalizar o respectivo Poder Executivo, notadamente no que se refere ao julgamento das contas do Prefeito, sendo esta realizada com o auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal, nos termos do artigo 31, caput e §§ 1º e 2º, da CF/88. 5. Entendem a Doutrina e a Jurisprudência que, inobstante a análise seja de competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal, é possível a atuação do Poder Judiciário para controlar a legalidade dos atos praticados, especialmente no que se refere à observância do princípio do devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, sem que isso implique violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 6. A previsão de manifestação da Comissão de Finanças e Orçamento deriva da necessidade de um parecer técnico sobre as supostas irregularidades apontadas pela Corte de Contas, oportunidade em que deverá ser permitido o pleno exercício do contraditório. 7.
No caso, o pronunciamento da Comissão restou cristalizado pelo Parecer nº04/2016, sendo o referido documento utilizado como fundamento pela Câmara para rejeição das contas, consoante se infere da ata da sessão anexada. 8. Ocorre que o referido parecer foi reconhecido como nulo pelo Poder Judiciário, em razão de diversos vícios, conforme decisão proferida no mandado de Segurança nº 0000722-74.2016.8.08.0034.
9
. Assim, a decisão de rejeição da Câmara restou desprovida de embasamento técnico-jurídico, circunstância que, por certo, impede o exercício do contraditório substancial, maculando o processo administrativo.
10. Inobstante a referida decisão não conste da parte dispositiva do mandado de segurança, como alega a Agravada, nesta estreita via não subsistem elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Magistrado à época, havendo, de fato, inobservância dos princípios básicos que devem nortear os processos judiciais e administrativos. 11. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (Data: 15/Oct/2020 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001791-22.2020.8.08.0000 Magistrado: MANOEL ALVES RABELO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO de instrumento. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-PREFEITO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO EMITIDO PELO TCE. REJEIÇÃO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1)
O julgamento das contas do Chefe do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do Tribunal de Contas não pode ser aprovado sem que se proporcione ao interessado a oportunidade de opor-se ao pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão, sem prejuízo da observância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa quando da emissão do parecer prévio pelos Tribunais de Contas dos Estados ou dos Municípios
. 2) Encontram-se presentes os requisitos para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela previstos no artigo 273 do CPC quando inexistente comprovação da devida citação do ex-prefeito para o exercício de seu direito constitucional de Ampla Defesa e Contraditório no controle externo realizado pela Câmara Municipal com o auxílio dos Tribunais de Contas do Estado, consubstanciando-se a verossimilhança das alegações na inobservância do devido processo legal, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação na declaração de inelegibilidade. 3) Recurso improvido. (Data da publicação: 05/jun/2012 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 047.12.900031-2 | 0901422-69.2012.8.08.0000)

No caso em apreço, a rejeição das contas do Prefeito foi feita pela Câmara antes de terminado o procedimento de aferição junto ao Tribunal de Contas e, principalmente, tomando por base acórdãos posteriormente anulados pelo TC/ES, devidamente comunicado ao órgão parlamentar, o que macula o julgamento realizado pelo poder legislativo municipal.

Dessa maneira, verificada a prematuridade do julgamento das contas relativas ao ano de 2010, permanece irretocável a r. sentença que reconheceu a nulidade do Decreto Legislativo nº 873/2015.

Esclareça-se, tão somente, que nada obsta que, ultimado o procedimento de análise das contas perante o TC/ES, as mesmas sejam submetidas a nova análise pelo Poder Legislativo local, conforme já fora, inclusive, reconhecido na certidão de fls. 135 da Câmara Municipal.

Em face do exposto,
CONFIRMO a r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)